Tribunal: TJDFT
Processo: 0742476-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742476-06.2024.8.07.0000 REQUERENTE: C. F. E. REPRESENTANTE LEGAL: D. M. E. REQUERIDO: BRADESCO SAUDE S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão Id. 212606821– autos de origem, proferida pelo Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0738920-90.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e a antecipação dos efeitos da tutela. “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Custas iniciais recolhidas. Recebo a inicial. Nos termos do art. 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1°, e 283, parágrafo único). Nesses termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Inversão do ônus da prova Não se admite a inversão genérica da carga probatória na forma pleiteada na inicial, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor exige a presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência, na inteligência do disposto no art. 6o, VIII do CDC. Vale ressaltar que a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo não afasta a regra geral do art. 373 do CPC, de modo que cabe ao autor trazer elementos mínimos para respaldar seu direito, sob pena de se submeter o fornecer à presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor ou ao ônus de produzir prova diabólica. Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DINÂMICA DE PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO. PRECIFICAÇÃO. METRO LINEAR PERCORRIDO POR SONDA. METODOLOGIA DE CÁLCULO EXPRESSA NO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. DESCABIMENTO. DEFEITO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso VIII, possibilita a inversão do ônus da prova para viabilizar a defesa de direitos decorrentes de relação de consumo nas hipóteses de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor. Não obstante, na esteira do artigo 373 do Código de Processo Civil, permanece como regra geral a imposição ao autor do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. Assim, a inversão do ônus da prova nas relações consumeristas é regra dinâmica de procedimento que comporta mitigação e não se confunde com a presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor, nem com a imposição, ao fornecedor de produto ou serviço, de produção de prova diabólica, sequer admitida pelo ordenamento jurídico.3. No caso sob exame, a metodologia de precificação dos serviços utilizada pela apelada, por si só, não violou os deveres de informação impostos aos fornecedores da cadeia de consumo, a que aludem os artigos 14, 39, inciso IV, e 40 do Código de Defesa do Consumidor. No contrato de adesão, houve a descrição específica do serviço a ser executado, consistente na "desobstrução do ramal da pia da cozinha" do apartamento do autor, por meio do uso do maquinário K 50, bem como a informação expressa de que o serviço seria cobrado por metro linear percorrido pela sonda de desentupimento, sendo estabelecido o preço de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) por metro linear. 4. O fato de o apelante ter subestimado o preço final dos serviços não é suficiente para justificar sua redução em sede judicial, sob a alegação genérica de desproporcionalidade do valor cobrado e de vício de consentimento, cuja ocorrência não restou evidenciada. Ora, restou incontroverso que o serviço foi realizado, não tendo o apelante negado o êxito da apelada em desentupir o ramal da pia da cozinha de seu apartamento. 5. Como bem sublinhado pela sentença, deixou o autor de trazer aos autos informações e documentos dos quais detinha posse exclusiva que poderiam evidenciar a incompatibilidade da quantidade de metros alegadamente percorridos pela sonda (24 metros) com a metragem dos ramais da tubulação de seu imóvel. 6. Dessa maneira, não conseguiu o apelante demonstrar a verossimilhança das alegações de que a empresa apelada teria precificado o serviço de forma abusiva. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.(Acórdão 1822258, 07210081720238070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB,8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) [grifo nosso] Assim,indefiro o pedido de inversão do ônusda prova, tendo em vista que a parte requerente não declina quais provas pretende ver produzidas pela parte contrária. Pedido de tutela de urgência Cuida-se de ação de obrigação de fazer para o custeio do tratamento médico com o fornecimento do medicamento somatropina com vistas ao crescimento do menor autor. Alega a parte autora que faz acompanhamento médico com endocrinologista pediátrica em razão de problemas relacionados ao crescimento desde 22/11/2022. Aduz que a médica entendeu que havia problemas no crescimento da criança com baixa estatura e baixa velocidade de crescimento, optando por iniciar a medicação somatropina, por tempo indeterminado, para melhoria do crescimento e recuperação da estatura final. Sustenta que a genitora do autor requereu que o tratamento fosse custeado pelo plano de saúde, o que foi indeferido. Defende que o referido medicamento é o único para fins de melhoria da estatura final do paciente. Acrescenta que o tratamento foi iniciado de forma particular, com muito esforço dos genitores, com o intuito de resguardar a saúde e o bem-estar da criança. Requer a concessão de tutela de urgência para que a parte requerida seja obrigada a custear todo o tratamento, em especial, o fornecimento do medicamento somatropina, consoante prescrição médica. Consoante disciplina oart. 300do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem aprobabilidade do direitoe a existência deperigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (CPC, 300, § 3o). As definições de urgência e de emergência contidas na Resolução do Conselho Federal de Medicina no 1.451, de 1995. A urgência é tida como “a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata”, enquanto a emergência é a “constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Por sua vez, a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, explicita que: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009 No que tange à plausibilidade jurídica, cabem ser observados os seguintes parâmetros objetivos atinentes à temática em debate, consoante entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que: (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS (EREsp 1.889.704/SP, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022, DJe 03.08.2022) Nesse contexto, a Lei no 14.454/2022 impôs aos planos e seguros de saúde a cobertura de tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, instituindo verdadeira taxatividade mitigada, pois se exige o preenchimento dos parâmetros estabelecidos, a saber: a comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais (art. 10, incisos I e II do § 13, Lei no 9.656/98). A baixa estatura pode ser dividida em patológica e idiopática. A patológica é subdividida em proporcional e desproporcional. Aquela inclui o raquitismo e as displasias ósseas, sendo que esta ainda se subdivide em: de origem pré-natal (retardo de crescimento intrauterino, síndromes dismórficas e cromossomopatias, como síndrome de Turner, Down, Russel-Silver, Noonan) e de origem pós-natal (do organismo em geral, além de psicossocial, nutricional e endocrinopatias). A baixa estatura idiopática (BEI) é definida como uma estatura menor que menos dois desvios padrões para a idade cronológica, peso e comprimento ao nascer maior que menos dois desvios padrões para a idade gestacional, além da ausência de patologia pediátrica crônica e endócrina, proporções corporais normais, alimentação adequada, ausência de alterações psicossociais e velocidade de crescimento normal. Se diagnosticada a BEI e sem informações de comorbidades, como patologias sistêmicas, pediátricas crônicas, endócrinas, nutricionais ou cromossômicas, a baixa estatura idiopática não é de fato uma patologia, ao contrário da baixa estatura classificada como patológica, no caso da baixa estatura desproporcional, a de origem pré-natal e pós-natal, como supramencionado, mas não é o caso da idiopática. A somatropina é um medicamento destinado majoritariamente para pessoas diagnosticadas com hipopituitarismo (CID10: E23.0) e síndrome de Turner (CID10: Q96.0, Q96.1, Q96.2, Q96.3, Q96.4, Q96.8), como também para crianças nascidas pequenas diante da idade gestacional – PIG (CID 10: P05.1). O relatório médico (ID 210769845), que indica a somatropina para o tratamento da baixa estatura idiopática (CID: E34.3) e pubarca precoce (CID: E30) do autor, é, prima facie, tecnicamente deficiente na medida em que não faz alusão aos critérios essenciais da BEI, quais sejam: altura mais de 2 desvios padrões abaixo da média e ausência de doenças endócrinas, nutricionais, sistêmicas ou cromossômicas, o que justificaria a utilização do medicamento nos moldes requeridos. Ademais, o NAT-Jus – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, que auxilia na análise de pedidos que envolvem procedimentos médicos e fornecimento de medicamentos - tem se manifestado desfavoravelmente em situações muito semelhantes à do demandante: notas técnicas no 2054, 2053, 1549, 1196, 377 e 344, o que, por si só, demonstra a necessidade de uma avaliação individualizada – perícia – sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo possível, a prima facie, o deferimento da tutela pretendida. A rigor, o medicamento só estará justificado após o imprescindível escrutínio técnico das reais e particulares condições do demandante, na medida em que a documentação apresentada na exordial não apresenta a segurança necessária para o deferimento de um medicamente de custo elevado; pelo contrário, há deficiências que demandam investigações mais precisas, essas sim baseadas à luz do estado da arte médico. Acresça-se a isso o fato de que os genitores têm arcado com os custos do medicamento desde o início do tratamento. E, intimados a comprovar não ter condições para tanto, limitaram-se a argumentar acerca da incapacidade civil e econômica da própria criança/adolescente, acrescentando que não cabe a aplicação do tema 106 do STJ porque se trata de plano de saúde privado e não de fornecimento pelo SUS. Por fim, o caso concreto, nos termos da norma legal supra, não pode ser classificado como emergência ou urgência, pois não há risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, na medida em que há terapias alternativas eficientes para o caso, enquanto se aguarda uma definição técnica neste processo (v. g., anastrozol como inibidor daprogressão rápida da idade óssea, associado a outros fármacos). Ou seja, a tutela de urgência não se apresenta adequada, neste momento, para o contexto em debate. Ante o exposto,INDEFIROa tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência, nesta etapa, de parte dos requisitos, qual seja, da "probabilidade do direito". No mais: 1)Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde jáautorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. 1.1) Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo),determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, encaminhem-se os autos para a Contadoria, visando calcular as custas intermediárias, intimando-se a parte requerente para recolhê-las na sequência; 1.1.2) após, recolhidas as custas intermediárias, ou caso seja a requerente beneficiária de assistência judiciária gratuita,expeçam-seos mandados de citação pertinentes. 1.2) Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1)vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; 2.2) caso seja apresentadareconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça,anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção. Após, venham os autos conclusos. 4) Ressalta-se, desde logo, que novas diligências de citação, inclusive nos endereços encontrados pelas consultas do item anterior, dependerão do prévio recolhimento de custas, conforme cálculos a serem realizados pela Contadoria Judicial. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.” Em suas razões recursais, sustenta o Agravante, em síntese, que necessita do medicamento SOMATROPINA, prescrito pela médica endocrinologista assistente, com vistas à melhora do crescimento e recuperação da sua estatura final. Narra que requereu junto ao Agravado a dispensação do referido fármaco, o que lhe foi negado, sob o argumento de que não há previsão de cobertura para fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar. Aduz que a negativa é indevida, uma vez que resta constatada a necessidade da medicação para reverter o quadro atual, já que o hormônio de crescimento é, até o momento, o único fármaco “que faz o paciente melhorar sua estatura final” (sic). Ressalta que, a fim de resguardar a saúde e o bem-estar do Agravante, os seus genitores iniciaram o tratamento de forma particular, não obstante o tratamento deva ser custeado pelo plano de saúde. Colaciona jurisprudência acerca da matéria. Argumenta que a inversão do ônus da prova é uma garantia legal do Agravante, assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor. Alega que, por versar a ação de origem sobre interesse de incapaz, o Ministério Público deveria ter sido ouvido antes da análise do pedido de tutela de urgência pelo Juiz a quo. Assevera que cabe à equipe médica que assiste ao segurado a prescrição do tratamento mais indicado e acrescenta que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é nula de pleno direito qualquer cláusula limitativa de tratamento médico. Informa que o hormônio do crescimento (HGH) foi incluído no rol de procedimentos em saúde de cobertura assistencial obrigatória pela RN 465/2021. Consigna que o tratamento prescrito deve ser iniciado com urgência, considerando o tempo de reversão da doença, sob pena de lesão irreparável ao paciente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado ao Agravado que forneça ao Agravante o fármaco SOMATROPINA, nos termos prescritos pelo médico assistente, e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 65013822) É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, tenho que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal de urgência. Ao dispor sobre as exigências mínimas dos contratos de planos e seguros privados de assistência à saúde, a Lei 9.656/98, em seu art. 10, inc. VI, não incluiu o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo nas hipóteses excepcionais descritas nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do art. 12, in verbis: “Art.10.É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; (...).” Por sua vez, os incisos I, alínea “c”, e II, alínea “g”, do artigo 12 da Lei 9.656/98 estabelecem o seguinte: “Art.12.São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (...) II - quando incluir internação hospitalar: g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar.” Da leitura dos referidos dispositivos, infere-se que os planos e seguros de saúde privados não estão obrigados a fornecer medicamentos para tratamento domiciliar, subsistindo a obrigatoriedade de cobertura apenas em relação aos tratamentos antineoplásicos domiciliares e ambulatoriais de uso oral, assim como para os medicamentos para controle de efeitos adversos e medicamentos adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento oral e/ou venoso, além dos procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. No caso em exame, verifica-se que, ao relatar o quadro clínico do Agravante, a médica assistente justificou a indispensabilidade da medicação prescrita em razão do menor apresentar “PEF muito abaixo da estatura-alvo familiar esperada” e com o objetivo de “melhora do crescimento e recuperação da estatura final.” (sic) Assim, ao menos em sede de cognição sumária, o Agravado não está obrigado a fornecer o medicamento prescrito ao Agravante, uma vez que o fármaco Somatropina é de uso domiciliar e não está relacionado ao tratamento antineoplásico. Por outro lado, não consta nos autos até o presente momento processual o contrato de plano de saúde celebrado entre as partes, de modo que não é possível verificar se o ajuste firmado entre as partes contém cláusula que imponha ao Agravado fornecer ao beneficiário medicamento de uso domiciliar. Registro que o Agravante não indica em suas razões recursais nenhum dispositivo legal ou cláusula contratual que ampare a sua pretensão, limitando-se a colacionar precedentes jurisprudenciais que supostamente versam sobre casos semelhantes, porém, nenhum com eficácia vinculante. Embora se reconheça a força persuasiva das decisões proferidas pelos tribunais e a função do precedente de orientar a interpretação da lei, não está o julgador necessariamente obrigado a adotar os mesmos fundamentos e parâmetros da decisão anteriormente proferida, exceto quando se trata de precedentes vinculantes, arrolados no artigo 927 do Código de Processo Civil, o que, definitivamente, não se verifica no caso dos julgados citados pelo Agravante. Assim, não estando o Agravado, a priori, obrigado a fornecer medicamento de uso domiciliar ao beneficiário, não está demonstrada a plausibilidade do direito vindicado pelo Agravante. Por outro lado, também sem razão ao pretender a inversão automática do ônus da prova tão somente por se tratar de relação de consumo o vínculo jurídico estabelecido entre as partes. Ao dispor sobre os direitos básicos do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte acerca da possibilidade de inversão do ônus da prova: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Pelo que se depreende do texto legal transcrito, ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não tem aplicação automática, pois depende de circunstâncias concretas a serem apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. No caso dos autos, conforme asseverado, não há indícios de que o Agravado está obrigado, pela legislação de regência ou pelo contrato firmado entre as partes, a fornecer o medicamento prescrito ao Agravante, de modo que não está atendido, desse modo, o requisito da verossimilhança da alegação. Por outro lado, o Agravante não apresentou nenhum impedimento, técnico ou jurídico, que inviabilize a produção de provas indispensáveis à demonstração do fato constitutivo do seu direito. Ante o exposto, recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora